Tribunal: TJES
Processo: 5023080-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Previdência privada; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023080-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023080-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANGELA MARIA DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18921786.

Contrarrazões em Id. 18921788.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA E PENSIONISTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (ART. 6º, III, CDC). ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. NULIDADE DO AJUSTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por ÂNGELA MARIA DOS SANTOS BARBOSA em face do BANCO BMG S/A, sob o argumento de que a autora, na condição de idosa e pensionista do INSS, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada ao contrato nº 13417597.

Sustenta a requerente que jamais firmou contrato de cartão RMC com a Recorrida, tampouco recebeu valores ou utilizou qualquer quantia referente ao suposto contrato indicado no histórico do INSS, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores subtraídos e a reparação por danos morais. Alegou ainda que a instituição financeira realizou 79 (setenta e nove) descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, causando-lhe prejuízos financeiros consideráveis.

O Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica julgou improcedentes os pedidos iniciais, compreendendo que não pode a Recorrente, anos depois de ter utilizado o cartão, alegar desconhecimento para se eximir da dívida contraída, visto que tal comportamento violaria a boa-fé objetiva e o princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a parte autora interpôs o Recurso Inominado sob o id. 18921786, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, arguindo a sua condição de hipervulnerabilidade em razão da idade avançada, a falha gravíssima no dever de transparência e informação acerca dos juros rotativos aplicados e a configuração de erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, buscando a reforma integral do julgado monocrático.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se houve defeito na manifestação de vontade da consumidora por erro substancial decorrente do descumprimento do dever de informação clara e adequada por parte do banco recorrido no momento da contratação, avaliando se tal conduta enseja a nulidade do ajuste de cartão de crédito consignado (RMC) e, consequentemente, se subsistem os pressupostos para a restituição de valores em dobro e para a fixação de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso comporta parcial provimento, impondo-se a reforma da r. sentença recorrida. Isso porque a lide versa sobre autêntica fraude bancária decorrente da ausência de relação jurídica, uma vez que a consumidora idosa nega categoricamente ter solicitado, anuído ou assinado o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em questão.

A hipótese atrai a incidência irrestrita do Código de Defesa do Consumidor (CDC), destacando-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à sua atividade e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, conforme preceituam os artigos 14 e 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, abaixo transcritos:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;"

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

(Grifo nosso)

Na situação em apreço, diante da alegação da recorrente de que jamais celebrou o contrato nº 13417597, operou-se a inversão do ônus probatório, incumbindo ao banco recorrido demonstrar de forma cabal a existência de manifestação de vontade válida e a regularidade do negócio jurídico.

Todavia, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a assinatura constante no instrumento partiu de punho da autora ou que houve a efetiva entrega e utilização voluntária do cartão de crédito por parte da demandante, caracterizando-se defeito na prestação do serviço por fraude praticada por terceiros.

Trata-se de legítimo fortuito interno, cuja responsabilidade é exclusiva do prestador de serviços bancários, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, ensejando a declaração de inexistência do débito e de nulidade do refreado pacto por ausência de elemento essencial do negócio jurídico.

Em consequência da declaração de nulidade por fraude, os descontos perpetrados de forma contínua no benefício previdenciário da recorrente revelam-se manifestamente ilícitos. Desse modo, impõe-se a aplicação da regra da repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva e a inaplicabilidade da tese de engano justificável.

"Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Por fim, no tocante aos danos morais, estes sobressaem evidenciados (
in re ipsa
), visto que a privação fraudulenta e indevida de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa compromete sua subsistência e dignidade, gerando angústia e aflição que em muito superam os meros dissabores cotidianos.

Sopesando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o escopo pedagógico-punitivo da medida, a fixação do
quantum
indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se justa, razoável e proporcional para reparar o dano sem causar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto sob o id. 18921786 e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado / RMC nº 13417597, determinando a cessação definitiva de quaisquer descontos a ele vinculados;

b) Condenar o Banco BMG S/A
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do
dever de informação
;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito